Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707574-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário interposto por ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB (ID 53429997), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou conhecimento ao apelo especial (ID 66575294). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o julgamento do Recursos Extraordinário no 1317982 (Tema 1.170) e do Recurso Extraordinário no 1505031 (Tema 1.361), representativos da uniformização da controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” e da “aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso” (ID 66575297). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente nos referidos paradigmas. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à discussão sobre a possibilidade de prosseguimento da execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0708783-02.2022.8.07.0000, com a expedição das requisições de pagamento para a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010